Tribunal: TJSP
Processo: 2110799-86.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REANÁLISE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juros de mora – Discussão acerca da aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Julgamento realizado por esta Câmara que se coaduna com a tese firmada quando do julgamento, pelo c. Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário 870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro de 2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral,

Ementa:
REANÁLISE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juros de mora – Discussão acerca da aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Julgamento realizado por esta Câmara que se coaduna com a tese firmada quando do julgamento, pelo c. Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário 870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro de 2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral, bem como do julgamento dos quatro embargos de declaração opostos contra aquela decisão, rejeitados sem qualquer modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, ocorrido em 3 de outubro de 2019 - Acórdão mantido.